Tribunal: TJPA
Processo: 0820843-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820843-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIALDO VERA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0820843-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIALDO VERA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto em favor de paciente contra decisão monocrática que não conheceu da impetração por inadequação da via eleita, em razão da ausência de demonstração de ameaça concreta ao direito de locomoção. A defesa alegou nulidade absoluta de audiência de instrução e julgamento realizada mediante nomeação de advogado dativo, apesar de prévia comunicação de impossibilidade de comparecimento da Defensoria Pública, bem como insurgiu-se contra a condenação da instituição ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar alegada nulidade processual decorrente da nomeação de advogado dativo em substituição à Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se a designação excepcional de defensor dativo, sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
destina-se exclusivamente à tutela do direito de locomoção, exigindo demonstração concreta de violência, coação ou ameaça ao
jus libertatis
, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

4.

A pretensão defensiva objetiva a declaração de nulidade processual relacionada à condução de audiência de instrução e ao arbitramento de honorários advocatícios, matéria desvinculada de ameaça direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente.

5.

A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal somente admite excepcional mitigação diante de flagrante ilegalidade ou teratologia, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

A nomeação de advogado dativo para atuação em audiência previamente designada visa assegurar a continuidade da instrução criminal e a razoável duração do processo, especialmente em contexto de mutirão processual e cumprimento de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

7.

A defesa não demonstra prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa, uma vez que o paciente permaneceu assistido por profissional regularmente habilitado, inexistindo comprovação de deficiência técnica, abandono processual ou comprometimento da atuação defensiva.

8.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
previsto no art. 563 do CPP, sendo insuficiente a alegação abstrata de violação ao contraditório e à ampla defesa.

9.

A Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria-Geral do TJPA possui natureza orientativa e admite, excepcionalmente, a nomeação de advogado dativo mediante fundamentação idônea, inexistindo vedação absoluta à medida.

10.

A manutenção da audiência mostra-se justificada diante da regular intimação das partes e da necessidade de evitar atraso processual incompatível com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O
habeas corpus
não constitui via adequada para discussão de nulidade processual sem repercussão concreta e imediata sobre o direito de locomoção.

2.

A nomeação excepcional de advogado dativo em substituição à Defensoria Pública não configura nulidade processual automática quando ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

3.

O princípio
pas de nullité sans grief
exige comprovação concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.

4.

Recomendação administrativa de natureza orientativa não possui força normativa suficiente para ensejar nulidade automática de ato processual regularmente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 563, 647-A e 654, §2º; LC nº 80/94, art. 4º-A, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 177305/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)___________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, interposto em favor de
ELIALDO VERA RODRIGUES
, contra decisão monocrática que não conheceu do
mandamus
por inadequação da via eleita, ausência de demonstração de ameaça ou violação ao direito de locomoção do paciente.

Consta dos autos que o
habeas corpus
foi impetrado em razão de ato praticado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá, no âmbito da Ação Penal nº 0803489-58.2023.8.14.0028, em que o magistrado de origem nomeou advogado dativo para atuar em audiência de instrução e julgamento realizada em 18/09/2025, apesar da Defensoria Pública ter comunicado previamente impossibilidade de comparecimento do profissional habilitado em razão de participação em treinamento institucional.

Na impetração originária, a defesa sustentou a ocorrência de nulidade absoluta da audiência e dos atos subsequentes, sob alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do defensor natural, bem como afronta ao art. 4º-A, IV, da Lei Complementar nº 80/94 e à Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria-Geral do TJPA. Alegou ainda, irregularidade na condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O pedido liminar foi indeferido (ID nº 30490676), sendo posteriormente prestadas informações pela autoridade apontada coatora, a qual esclareceu que a audiência foi mantida em razão do cumprimento de metas do CNJ e da realização de mutirão processual, destacando inexistência de prejuízo ao paciente, uma vez que este foi assistido por advogado regularmente habilitado (ID nº 30549283).

Após manifestação ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 30933130), a Exma. Desembargadora Relatora proferiu decisão monocrática não conhecendo do
habeas corpus
, por entender inexistente ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente e inadequada a utilização do
mandamus
para discutir nulidades processuais desvinculadas do
jus libertatis
(ID nº 31999837).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo Regimental sustentando, em síntese, que embora o
habeas corpus
não possa ser utilizado como sucedâneo recursal, admite-se a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, nos termos dos arts. 654, §2º, e 647-A do Código de Processo Penal. Argumenta que a nomeação de advogado dativo em substituição ao defensor público natural do paciente configurou violação à ampla defesa e ao devido processo legal, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão colegiado para reforma (ID nº 32256346).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão recorrida (ID nº 35652422).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Inicialmente destaco que
mantenho meu posicionamento
pois, embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitam o
habeas corpus
como sucedâneo recursal, admite-se excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que como dito anteriormente, não ocorre na espécie.

As razões apresentadas pelo agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

Conforme consignado na decisão agravada, o
habeas corpus
constitui remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, exigindo, para seu cabimento, a demonstração concreta de violência, coação ou ameaça ao
jus libertatis
.

No caso concreto, a controvérsia deduzida pela impetração originária restringe-se à alegada nulidade processual decorrente da nomeação de defensor dativo para realização de audiência de instrução, bem como à insurgência quanto à condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono nomeado.

Contudo, analisando os autos, não vislumbro nenhuma demonstração de efetiva ameaça à liberdade de locomoção do paciente capaz de justificar a utilização da via estreita do
habeas corpus.

Diante disso, a pretensão defensiva objetiva, em verdade, a anulação de ato processual supostamente eivado de nulidade, matéria que demanda análise incompatível com os estreitos limites cognitivos do
mandamus
, sobretudo quando ausente repercussão direta e imediata sobre o direito ambulatório do paciente.

Ademais, ressalta-se que também não se verifica hipótese excepcional de flagrante ilegalidade apta a autorizar eventual concessão da ordem de ofício.

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a audiência de instrução foi mantida em razão do cumprimento de metas processuais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido nomeado advogado regularmente habilitado para assegurar a continuidade do ato e evitar retardamento processual indevido.

Outrossim, ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer elemento concreto apto a demonstrar prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa, tendo em vista que o paciente esteve assistido por profissional regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, inexistindo demonstração de deficiência técnica, abandono processual ou comprometimento da defesa exercida em audiência.

Nesse sentido, destaca-se a incidência do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, de modo que a decretação de nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a invocação abstrata de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, entendimento reiteradamente consolidado na jurisprudência pátria.

Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ASSINATURA DIGITAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) 5. O
princípio
pas de nullité sans grief
estabelece que nulidades processuais só devem ser reconhecidas quando houver demonstração objetiva de prejuízo, o que não foi comprovado no caso em análise

6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que nulidades processuais, ainda que absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão
.

7. A
ausência de prejuízo efetivo ao agravante afasta qualquer possibilidade de nulidade, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual
.

(...)

(STJ - AgRg no RHC: 177305 SE 2023/0064520-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) (grifos meus)

Igualmente, não prospera a alegação de violação à Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria-Geral do TJPA, uma vez que o referido dispositivo não estabelece vedação absoluta à nomeação de advogado dativo nas comarcas em que houver Defensoria Pública instalada, limitando-se a recomendar que a atuação da instituição seja priorizada, admitindo, expressamente, a designação de defensor dativo em situações excepcionais, desde que haja fundamentação adequada.

No caso em análise, a excepcionalidade da medida encontra-se devidamente evidenciada pela necessidade de cumprimento de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, inserido em mutirão processual realizado com auxílio de magistrada e membro ministerial auxiliares, circunstância que demandava a manutenção dos atos previamente designados.

Além disso, consta que todos os atos de comunicação já haviam sido regularmente cumpridos, estando as partes devidamente intimadas para a realização da audiência. A suspensão do ato implicaria inevitável atraso na marcha processual, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Observa-se, ainda, que a ausência previamente comunicada da Defensoria Pública, embora legítima, não impedia, nas circunstâncias concretas do caso, a adoção de medida excepcional destinada à continuidade do ato processual.

Nesse cenário, a nomeação de advogado dativo revelou-se providência voltada à preservação da continuidade da instrução criminal e à garantia da prestação jurisdicional tempestiva, não havendo qualquer indicativo de arbitrariedade ou menosprezo institucional à Defensoria Pública.

Portanto, a hipótese dos autos se amolda precisamente à ressalva contida no próprio dispositivo invocado pela defesa, que admite a nomeação excepcional de advogado dativo mediante motivação idônea.

Por fim, cumpre salientar que a Recomendação nº 01/2025 possui natureza eminentemente orientativa, não ostentando caráter vinculante ou força normativa apta a ensejar, por si só, nulidade processual automática, especialmente na ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa do acusado.

Assim, inexistindo demonstração de ato coator apto a atingir o
jus libertatis
, tampouco flagrante ilegalidade apta a justificar atuação excepcional desta Corte, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu da impetração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026